Tribunal: TJDFT
Processo: 0726571-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DEVEDOR. NÃO DESINCUMBENCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o art. 854, §3o do CPC, cabe ao devedor demonstrar que a quantia bloqueada enquadra-se nas hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do CPC.
2. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Nada a reparar na decisão agravada.
3. Negou-se provimento ao recurso.